Tribunal: TJES
Processo: 5003718-73.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003718-73.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON JOSE CESARIO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM COLATINA/ES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DE RESIDÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil da ré é objetiva, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, e informada pela teoria do risco integral, sendo desnecessária a comprovação de culpa para sua configuração.

2.
O dano ambiental possui uma dupla dimensão: além do impacto coletivo, pode atingir individualmente os cidadãos afetados, justificando a reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
O dano moral decorrente da privação de acesso à água potável é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo sofrido pela vítima.

3.
O contrato de locação firmado antes do evento, devidamente assinado, constitui prova idônea de residência na localidade atingida, reforçado pelo contrato de trabalho que demonstra vínculo profissional na cidade.

4.
A exigência de contas de consumo para comprovar residência configura formalismo excessivo e contraria a teoria da asserção, que determina a aferição das condições da ação com base nos documentos apresentados na petição inicial.

5.
O Tribunal tem consolidado entendimento de que a indenização por danos morais nesses casos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se valores que evitem o enriquecimento sem causa.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NILSON JOSÉ CESÁRIO
contra r. sentença de id. 11389349 que, nos autos da
a
ção
indenizatória
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 11389350), a parte apelante aduz, em síntese, que o contrato de locação, firmado antes do evento danoso, aliado ao contrato de trabalho demonstrando vínculo empregatício na cidade de Colatina, constituem provas hábeis e suficientes para comprovar sua residência na localidade atingida.

Destarte, pretende a reforma da r. sentença, com a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11389353).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003718-73.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON JOSE CESARIO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NILSON JOSÉ CESÁRIO
contra r. sentença de id. 11389349 que, nos autos da
a
ção
indenizatória
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 11389350), a parte apelante aduz, em síntese, que o contrato de locação, firmado antes do evento danoso, aliado ao contrato de trabalho demonstrando vínculo empregatício na cidade de Colatina, constituem provas hábeis e suficientes para comprovar sua residência na localidade atingida.

Destarte, pretende a reforma da r. sentença, com a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11389353).

Pois bem.

Não há dúvidas de que o texto constitucional confere a todos, indistintamente, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este [o meio ambiente] bem de uso comum do povo, essencial a existência digna e sadia do ser humano
1
. Diante de sua faceta coletiva, é imperioso compreender que a ocorrência de um dano ambiental não atinge somente os elementos naturais e artificiais que o compõem, mas ocasiona reflexos em tudo que interage com ele.

Para corroborar a afirmação, eis o disposto parágrafo primeiro do artigo 14, da lei de Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81: “
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros
, afetados por sua atividade
”.

Assim, compreende-se que o dano ambiental possui uma
dupla face
, pois além de lesionar à coletividade como um todo, incidirá “
de forma reflexa sobre a esfera de interesses patrimoniais ou extrapatrimoniais
” de cada cidadão atingido.
2

Como bem pontuado pelo julgador primevo, a ocorrência do evento lesivo do caso em tela – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com impactos ambientais imensuráveis sobre o rio Doce é fato notório.

Destarte, sendo a
SAMARCO
proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente (parágrafo único, do art. 927 do CC), pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, conforme a sedimentada jurisprudência pátria:

(...) 3.
Com efeito, é cediço que o c. STJ, em sede de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integra
l
.
(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). Todavia, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180142787, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Também é assente, no âmbito deste Sodalício, o dever da ré Samarco de indenizar os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018557, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022.

Assim, o dano moral decorrente da privação do acesso à água em razão do desastre ambiental é presumido (
in re ipsa
), não dependendo de comprovação específica dos prejuízos sofridos pela vítima, restando apenas verificar se o autor comprovou a residência na localidade atingida no período do evento danoso, requisito essencial para que faça jus à indenização pleiteada.

Compulsando os autos, o MM. magistrado sentenciante fundamentou a improcedência do pedido na alegada ausência de prova de residência contemporânea aos fatos. Entretanto, o apelante juntou aos autos contrato de locação residencial firmado antes do desastre ambiental, devidamente assinado pelo locador e pelo locatário (id. 11389119).

Além disso, apresentou contrato de trabalho, que evidencia seu vínculo empregatício na cidade de Colatina/ES desde antes do rompimento da barragem (11389118).

Diante desses elementos, não há dúvidas de que o autor comprovou satisfatoriamente sua residência na localidade atingida. O contrato de locação, sendo um documento formal e assinado por ambas as partes, goza de presunção de veracidade e deve ser considerado prova suficiente para comprovar domicílio. O mesmo ocorre com o contrato de trabalho, que demonstra vínculo profissional na cidade e reforça a probabilidade de residência fixa no local.

No meu entender, a exigência de contas de consumo para comprovação de residência configura rigorismo excessivo, contrariando a lógica da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas com base nas alegações e documentos apresentados na petição inicial.

Este e. Tribunal já reconheceu que contratos de locação são documentos hábeis a comprovar residência. Veja-se:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DEVIDAMENTE FORMULADOS. INSTRUÇÃO DO PROCESSO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA ANULADA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. O Código de Processo Civil determina, em seu artigo 330, § 1º, que “considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir”. II. Em análise à Exordial, verifica-se a existência de causa de pedir, traduzida nas alegações de que: I) “em decorrência do rompimento da Barragem em Mariana/MG, de responsabilidade da Ré, houve a ocorrência de danos ambientais consideráveis a vida marinha no Rio Doce e na costa marinha Capixaba”, sendo que “em razão de tal tragédia, o Autor, pescador profissional, não tem tido de onde retirar o seu sustento, já que a pesca nas áreas afetadas está proibida, padecendo graves necessidades”; II) “sempre realizou a atividade pesqueira no Rio Doce, vendendo seu pescado, na maioria das vezes, no município de Linhares-ES. (...) Autor retirava todo seu sustento do Rio Doce, através da pesca, o que, hoje, é impossível, visto que houve a morte e contaminação dos animais aquáticos que tiveram contato com a lama de rejeitos de minério de ferro da requerida”. Além disso, o Autor individualizou devidamente seus pedidos.
III. In casu, o Autor colacionou aos presentes autos os documentos indispensáveis à propositura da Ação, sobretudo considerando que juntou sua Carteira de Pescador Profissional (fl. 35), que mesmo vencida desde 2009, demonstra que o Recorrente já exerceu a atividade pesqueira, bem como, também colacionou Contrato de Locação de Imóvel Residencial (fl. 33/34), demonstrando que, em 2015, residia em Linhares, localidade atingida pelo dano ambiental
. IV. O Magistrado de Piso, ao proferir a Decisão de fls. 247/252, consignou, expressamente, que “da narração dos fatos, é possível extrair logicamente a conclusão e causa de pedir, bem com documentos que embasam o pedido”, afastando a Preliminar de Inépcia da Inicial suscitada pela Requerida em Contestação. V. Não há falar-se em inépcia da inicial, na hipótese vertente, uma vez que restaram expressamente formulados os fatos e os fundamentos jurídicos da pretensão, os pedidos, bem como restou colacionado pelo Autor os documentos indispensáveis à propositura da Ação. VI. A Sentença combatida padece de vício, restando imperiosa sua anulação, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento. Precedentes. VII. Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, AC n. 0004331-43.2017.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 30/04/2024)

Dessa forma, restando demonstrado que o apelante residia na cidade de Colatina/ES na época do desastre, ele faz jus à indenização pleiteada.

Acerca do
quantum
indenizatório, este e.

Tribunal de Justiça têm firmado entendimento de que a indenização por danos morais nos casos do rompimento da barragem de Mariana deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando-se valores que garantam a compensação pelo dano sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, tendo em vista o entendimento firmado em demandas similares, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RUPTURA DA BARRAGEM DE MARIANA-MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, que considera as alegações constantes da petição inicial. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram suficientemente que as apelantes residiam no município de Colatina-ES à época dos fatos, sendo legítimas para postular a indenização por dano extrapatrimonial. 2. Consoante determina o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, o tribunal deverá decidir, desde logo, o mérito quando “reformar sentença fundada no art. 485”, como no presente caso, até porque não há dilação probatória. 3. A interrupção do fornecimento de água potável em decorrência do rompimento da barragem de Mariana-MG causou dano moral in re ipsa aos residentes do município afetado, prescindindo de prova específica.
4. Reforma-se a sentença para afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa das apelantes e condenar a SAMARCO MINERAÇÃO S/A ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das apelantes, mantendo-se os demais termos da sentença
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC n. 0004721-56.2020.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Desª. Relatora HELOISA CARIELLO, Data: 12/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional. 2) A ocorrência do evento lesivo – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce – e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela Samarco. A responsabilidade da mineradora, a propósito, é objetiva, dispensando a apuração de sua culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. 3) Hipótese em que, por consequência da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina (por ocasião do rompimento da barragem de Mariana), as autoras sofreram diversos embaraços, tendo sido afetadas em sua esfera moral.
4) O valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 1.500,00) está em desacordo com o entendimento consolidado por esta Corte em relação às demandas oriundas do evento danoso em voga na presente ação. Montante reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autora
. 5) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC n. 5007979-18.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 24/07/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RESIDÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. I.I. In casu, conforme os documentos acostados à Exordial (fl. 18 e fl. 22), nota-se que a Recorrida comprovou que reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, e, ainda, que no seu endereço existe o fornecimento de água pela Concessionária responsável, restando, pois, inconteste, a sua legitimidade no presente pleito para pleitear a reparação dos danos sofridos pela interrupção de acesso à água causado pelo evento danoso ambiental objeto da lide. I.II. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO. II.I. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. II.II. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. II.III. In casu, não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela parte Autora, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo.
II.IV. O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). II.V. Apelação Cível de Samarco Mineração S/A conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais). II.VI. Apelação Cível Adesiva de Vanderléia Coelho de Moura conhecido e desprovido
. (TJES, AC n. 0005606-70.2020.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 28/06/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
LHE DAR
PROVIMENTO
para reformar a sentença e

JULGAR PROCEDENTE
o pedido, condenando a ré Samarco Mineração S.A. ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

De acordo com a recente alteração legislativa empreendida pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC1, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 225
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

2
MILARÉ, Édis.
Direito do ambiente – A Gestão Ambiental em Foco: doutrina, prática, jurisprudência e glossário
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.120.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.